Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721506-19.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada ao ID 152896087, onde sustenta o excesso de execução e requer o envio dos autos à contadoria judicial. Resposta do exequente ao ID 154731611. É o breve relatório. Decido. Da análise da impugnação, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão matéria afeta aos embargos de devedor, consistente no excesso de execução, a qual, segundo o disposto no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, traduz questão própria de embargos à execução. Ademais, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, não as substituindo no ônus de apresentar os cálculos que entenderem corretos. Assim, acaso entenda que os cálculos apresentados pelo credor estão equivocados deverá o executado apresentar planilha com o valor que entende devido. Dentro disso, rejeito a impugnação à penhora de ID 152896087 e indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 150336387, expedindo-se "mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875, do CPC.” Os Agravantes sustentam que “A Ré lançou unilateralmente mês a mês, juros extorsivos ao patamar mensal de aproximadamente 6,480%, ao ano, debiados e capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1,000% ao ano e multa contratual de 2,000% sobre o saldo final, resultando num débito total de R$125.155,62”. Salientam que “o juros devido pra a presente transação seria de 0,000320% ao mês e não de 6,480% como requerido pela empresa”. Acrescentam que o “cálculo apresentado pela agravada, não demonstra de forma clara e precisa os critérios utilizados e a evolução do valor exigido nesta execução”. Concluem que “a instituição embargada se utiliza de sua condição de superioridade para levar vantagem sobre o embargante, caracterizando a lesão contratual, devendo ser decretada a nulidade das cláusulas abusivas”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “Reconhecer a necessidade do envio dos calculos a contadoria para realizar o abatimento dos valores já pagos, bem como apurar o real valor da execução, haja vista que foi pego um emprestimo no importe de R$250.000,00 foi pago pelas agravantes R$223.120,76 e a agravada sem nenhuma justificativa cobra o importe de R$215.00,000”. É o relatório. Decido. Excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução, a teor do que prescreve o artigo 917, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. O incidente previsto no artigo 917, § 1o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora ou avaliação errônea. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator